Tribunal: CARF
Processo: 13737.000286/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13737.000286/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GERALDO MEDINA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.37/43 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2008, para cobrança do crédito
tributário de R$ 20.183,01.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de dependente de R$ 4.967,64;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 2.725,24;
*dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 31.187,97;
*dedução indevida com despesa de instrução, no montante de R$ 7.481,09;
O enquadramento legal encontra-se às fls. 38,39,40,41 e 43
Inconformado, o interessado ingressou com a peça defensória de fls.10/11, alegando
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13737.000286/2010-41
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000286/2010-41

1. a glosa de R$ 4.967,64 com relação às despesas com dependentes pode ser
comprovada mediante as Certidões de Nascimento acostadas aos autos;
2. com relação à glosa de despesas médicas no montante de R$ 2.725,24, ressalta que
tais despesas encontram-se comprovadas por meio de recibos e notas fiscais ora
anexadas;
3. o valor de R$ 31.187,97, considerados como dedução indevida a título de pensão
alimentícia judicial, encontram-se comprovados em face das transferências bancárias
realizadas em favor da Sra. Sheila Araújo Silva, a qual também declarou à Receita
Federal do Brasil o recebimento do citado valor, conforme documentação ora
apresentada;
4. a fiscalização, sem respeitar a legislação vigente glosou os gastos com instrução
declarados ( R$ 7.481,09), devidamente comprovados por meio de recibos fornecidos
pela Instituição de Ensino de seus dependentes;
5.por fim, requer seja acolhida a presente impugnação e o cancelamento do débito
fiscal.
Frise-se que, em 30/11/2010, os autos foram encaminhados à repartição de origem em
face do que determina o art. 1o da Instrução Normativa no 1.061, de 04 de agosto de
2010, publicada no Diário Oficial de 05 de agosto de 2010 ( fl.53)
Em consequência, em 14 de setembro de 2011, foi lavrado o Termo Circunstanciado de
fls. 62/64 e o respectivo Despacho Decisório de fl.65, sendo Deferida a proposta de
manutenção parcial da exigência, conforme quadro abaixo:
Lançamento
Valor Original
Lançado
Valor
Excluído
Valor
Mantido
IRPF(2904)
R$ 11.147,76
R$ 60,50
R$ 11.087,26
Multa de75%
R$ 8.360,82
R$ 45,38
R$ 8.315,45
Tendo em vista o interessado não ter apresentado manifestação ao Despacho Decisório
de fl.65, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução da
lide.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
É de se restabelecer a supracitada glosa quando comprovada a relação de dependência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Só é de se aceitar as despesas médicas realizadas pelo contribuinte com o seu próprio
tratamento e/ou com o de seus dependentes, cuja comprovação da efetividade do serviço
prestado, bem como do correspondente pagamento, restou demonstrado nos autos, por
documentos hábeis e idôneos, nos termos da legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Inadmissível a aceitação do valor discriminado na declaração de ajuste anual como
despesa com instrução, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea ter direito à supracitada dedução.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000286/2010-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos juntados aos autos
b) a isenção por moléstia grave foi reconhecida pela RFB em outros exercícios
c) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto à alegação de que os rendimentos declarados seriam isentos
por ser o contribuinte portador de moléstia grave, cumpre esclarecer que se trata de matéria
estranha à lide e que, por consequência, não pode ser analisada por esta instância de julgamento.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência. Assim, a delimitação da lide decorre da
apresentação da contestação no tocante às matérias objeto do lançamento. Registro que tal pleito
sequer constou da impugnação apresentada, não tendo sido levada a apreciação do colegiado de
primeira instância.
O montante dos rendimentos tributáveis se trata de matéria não tratada no
lançamento e na impugnação e, por consequência, não compõe a lide. Tal pleito se configura
num pedido de retificação da Declaração de Ajuste, cuja competência para análise não é desta
instância de julgamento. Ademais, sua apreciação somente em sede de recurso violaria o duplo
grau de jurisdição a que se submete o processo administrativo fiscal.
Diante disso, não há como atender a tal pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame
de pedidos de retificação de declarações de ajuste.
Quanto à dedução do dependente Álvaro Duarte e Silva, a decisão recorrida
registra:
1.DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.
Sobre a dedução de dependentes na declaração de ajuste anual, assim determina o artigo
35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000286/2010-41

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.”
Ressalte-se que , de acordo com as Certidões de Nascimento acostadas às fls. 17 e
18, Victor Hugo Medina da Silva e Marcus Vinicius Medina da Silva são
efetivamente filhos do interessado com a Sra. Scheila Araújo Silva.
Com relação à Certidão de fl.16, é de se informar que o menor Álvaro Duarte e
Silva de Figueiredo Sarmento só é filho da Sra. Scheila Araújo Silva.
Dessa forma, há que se restabelecer as despesas relativas a dois dependentes que
corresponde a R$ 3.311,76 e manter somente a glosa de um dependente ( R$ 1.655,88).
É certo que enteados podem ser deduzidos como dependentes na declaração do
contribuinte, a teor da legislação de regência consignada na autuação e reproduzida na decisão
recorrida.
Nada obstante, o contribuinte informou em sua declaração de ajuste o pagamento
de pensão alimentícia a senhora Scheila (fl.57), mãe de Alvaro, o que me leva a concluir que eles
já não conviviam no ano-calendário sob análise e, por consequência, Álvaro não poderia mais
figurar como seu dependente. O fato de a pensão judicial ter sido glosada não afasta o ônus do
contribuinte de fazer prova do cumprimento das condições de dedutibilidade do dependente em
comento. No caso, caberia ao contribuinte ter apresentado comprovação da vida em comum com
a senhora Scheila no ano-calendário que aqui se analisa em face da dúvida suscitada pelo fato de
tê-la informado como beneficiária de pensão judicial.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.539 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13737.000286/2010-41

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Original